Tribunal: TJDFT
Processo: 0741824-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.<span style="font-size:
12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black"> USURA. EXTORSÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. FASE DO ARTIGO 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGULARIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. <span style="font-size:
12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif">OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO.<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;mso-ascii-theme-font:
minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-language:EN-US"> RECURSO NÃO PROVIDO.<span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif"> <span style="font-size:
12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif">

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline">1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).<span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif"> <span style="font-size:
12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif">

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline">2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline">3. <span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-weight:bold">Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria trazida no bojo do habeas corpus, concluindo pela denegação da ordem, não há que se cogitar de omissão ou obscuridade, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline"><span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif">4<span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-weight:bold">. Embargos de declaração conhecidos e não providos.<span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif">